Tribunal: TJES
Processo: 5014479-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014479-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014479-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014479-74.2024.8.08.0000 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RELATORA: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA GRAVE E EPILEPSIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL, FRALDAS DESCARTÁVEIS E TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual em favor de menor diagnosticado com TEA grave e epilepsia, que determinou o fornecimento de medicamento à base de Canabidiol (Prati 200mg/ml), 180 fraldas descartáveis mensais e terapias multidisciplinares (ABA, psicoterapia, terapia ocupacional e fonoterapia).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se o Estado pode ser compelido a fornecer medicamento à base de Canabidiol não padronizado pelo SUS; (ii) definir se há obrigação de custear fraldas em quantidade superior ao padrão administrativo do Ministério da Saúde; e (iii) estabelecer se o custeio de terapias multidisciplinares deve ser suportado solidariamente pelos entes federativos ou exclusivamente pelo Município.
III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde possui natureza de direito fundamental de eficácia imediata (CF/1988, art. 196), impondo ao Estado o dever de assegurar tratamento integral e adequado.
O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, como o Canabidiol, é admissível desde que atendidos os requisitos fixados pelo STJ (Tema 106) e STF (Tema 1161): imprescindibilidade clínica, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, incapacidade financeira do paciente e autorização de importação pela ANVISA.
Laudos médicos circunstanciados atestam a refratariedade do paciente a diversos medicamentos fornecidos pelo SUS e a melhora clínica significativa com o uso do Canabidiol, preenchendo os requisitos legais e jurisprudenciais.
A prescrição médica individualizada prevalece sobre pareceres técnicos genéricos do NATJUS, pois melhor reflete a necessidade terapêutica do paciente.
A responsabilidade pelo fornecimento de insumos como fraldas decorre do dever estatal de proteção à saúde e da responsabilidade solidária dos entes federativos (CF/1988, arts. 23, II, e 196), sobretudo quando comprovada a necessidade superior à média administrativa.
As terapias multidisciplinares (ABA, psicoterapia, terapia ocupacional e fonoterapia) são asseguradas pela CF/1988, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Lei nº 12.764/2012, cabendo o custeio solidário pelos entes federativos, nos termos do STF (Tema 793).
O pedido subsidiário de direcionamento exclusivo da obrigação ao Município não merece acolhida, pois a responsabilidade na área da saúde é solidária, cabendo ao magistrado direcionar a execução conforme a repartição de competências.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O Estado pode ser compelido a fornecer medicamento à base de Canabidiol, desde que comprovadas a imprescindibilidade clínica, a hipossuficiência financeira do paciente e a ineficácia de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.
O laudo médico individualizado prevalece sobre parecer técnico do NATJUS na definição da necessidade do tratamento.
A responsabilidade pelo fornecimento de insumos e tratamentos de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, sendo lícito ao Judiciário direcionar a execução da obrigação.
O custeio de terapias multidisciplinares a criança diagnosticada com TEA é dever do poder público, devendo observar a prescrição médica quanto a métodos e carga horária.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196, 198 e 227; Lei nº 8.080/1990, arts. 18 e 19-T; Lei nº 12.764/2012, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 300 e 537. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6), RE 657.718 (Tema 500), RE 855.178/SE (Tema 793), RE 1.165.959 (Tema 1161); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em que pretende a reforma das decisões proferidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte na ação civil pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em favor do menor
Adrian Jader Klemens de Oliveira
(autos n. 5000214-36.2023.8.08.0054), a qual concedeu a tutela provisória para determinar o fornecimento de: (i) Canabidiol - Prati - 200mg/ml, conforme prescrição médica; (ii) 180 fraldas geriátricas por mês ao paciente; e (iii) terapia ABA, psicoterapia, terapia ocupacional e fonoterapia.

Em seu recurso (ID 9887163), o Agravante sustenta, em síntese, que: (i) concernente ao canabidiol, medicamento não padronizado, não há comprovação da ausência de eficácia da medicação fornecida pelo SUS para a realização do tratamento, destacando que o NATJUS elaborou nota técnica desfavorável ao pedido autoral, que não foram observados os requisitos da RDC ANVISA n. 327/2019 e que não se pode obrigar o Estado a fornecer produto de marca específica, por violação à lei de licitações; (ii) no tocante às fraldas descartáveis, o insumo não constitui recurso terapêutico, não tendo sido demonstrada a impossibilidade de sua aquisição por meio do “programa aqui tem farmácia popular”; e (iii) quanto às terapias multidisciplinares, cabe ao Município o fornecimento de tratamentos dessa natureza.

Diante disso, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, a fim de que sejam sobrestados os efeitos da decisão vergastada.

No mérito, pleiteia a reforma do
decisum
e, subsidiariamente, quanto às fraldas, pugna pelo reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Estado, com o direcionamento da obrigação ao Município de Domingos do Norte, também requerido, assim como pela limitação mensal de 120 fraldas e pela impossibilidade de especificação de marca do produto.

Na decisão de ID 10213111 indeferi o pedido de efeito suspensivo, pois o Agravante apresentou fundamentos genéricos, decerto que se prestariam a justificar, em tese, a suspensão de efeitos de qualquer decisão que impusesse ao Estado obrigação de fazer inserida no contexto de prestação positiva, restando ausente o
periculum in mora
.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 11056817) pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Primeiramente, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária, que está a ser impugnada:

“Trata-se de ação civil pública com pedido de tutela de urgência, através do qual pugna a parte autora sejam os requeridos compelidos a fornecer os medicamentos Clonidina 0,6 mg/dia, Sertralina 50 mg/dia, Melatonina 1 mg/dia e Óleo Canabinoides/Canabidiol (Full Spectrum – Nabix 10.000 4 ml/dia); os tratamentos Terapia Ocupacional, Fonoterapia, Equoterapia, Hidroterapia e fornecimento de 200 un/mês de fraldas geriátricas ao paciente ADRIAN JADER KLEMENS DE OLIVEIRA, ao argumento de que este foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista Grave (CID – 10:F.84,0) e Epilepsia (CID-10: G.40), necessitando fazer uso das medicações e tratamentos apontados em inicial, contudo tais remédios e tratamentos não foram fornecidos pelo Poder Público.

Proferida decisão no id. 30148265,
deferindo parcialmente a tutela de urgência, para compelir os requeridos a fornecerem o medicamento Canabidiol – Prati – 200mg/ml (2ml de 12/12 horas) e 180 fraldas geriátricas
por mês ao paciente ADRIAN JADER KLEMENS DE OLIVEIRA, bem como determinando a citação dos requeridos.

Ofício encaminhado pela SESA no id. 30635477, requerendo o envio de receituário médico atualizado do paciente.

Relatório informativo no id. 30790788, comprovando o fornecimento das fraldas.

Manifestação do Município de São Domingos do Norte/ES no id. 31684431, prestando informações quanto ao fornecimento dos medicamentos Seralina/50mg, Clonidina 0,6 mg/dia e Melatonina 1 mg/dia, bem como requerendo a extinção da demanda por ausência de condições da ação.

Comprovante de fornecimento do Canabidiol – Prati – 200mg/ml, no id. 32066529.

Manifestação do Ministério Público no id. 48108376, pugnando pelo deferimento integral da tutela de urgência, com o fornecimento/disponibilização das terapias ocupacionais ao paciente, haja vista o agravamento de seu quadro.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, verifico que, a despeito do requerido Estado do Espírito Santo ter sido intimado para cumprimento da decisão de id. 30148265, não há nos autos comprovação de que tenha sido citado, pelo que determino sua citação imediata.

Por outro lado, noto que muito embora a SESA tenha se manifestado e cumprido a tutela de urgência, fornecendo o medicamento Canabidiol ao paciente, até o presente momento não sobrevieram informações a respeito da posição de Adrian na fila de espera em relação as terapias multifuncionais (TERAPIA ABA, Terapia Ocupacional, Fonoterapia, Equoterapia, Hidroterapia).

Por outro lado, o Parquet juntou aos autos laudo médico emitido em 01/08/2024, confeccionado pelo médico Dr. Alan Gagno, responsável pelo acompanhamento do paciente, onde ressalta a urgência na inserção de Adrian nas terapias multidisciplinares, com carga horária de 30 a 40 horas semanais (id. 48108378).

Além disso, extraio dos autos que, muito embora o uso do Canbidiol tenha ocasionado melhora parcial no comportamento do paciente, sua inserção em terapias multidisciplinares é fundamental para melhora de sua qualidade de vida, haja vista que apresenta grave quadro de agitação psicomotora com auto e heteroagressividade constantes, como se pode extrair das imagens de ids. 48108377 e 48108379, onde é possível observar que Adrian quebrou diversos móveis de sua residência, incluindo uma porta de vidro.

Lado outro, conforme destacado pelo Ministério Público, a presente demanda foi ajuizada em agosto de 2023 e até o momento, quase um ano após o protocolo da inicial, o paciente sequer iniciou as terapias. Aliás, como acima destacado não há sequer informação quanto a sua posição na fila de espera.

Nesse sentido, considerando as novas informações que sobrevieram aos autos, restou demonstrada a verossimilhança das alegações do autor, bem como o perigo de dano que reside na hipótese da piora no quadro de saúde do paciente, o que poderá causar danos de difícil ou incerta reparação, sendo certo que a demora na prestação jurisdicional prejudica seu desenvolvimento social.

Ante o exposto,
DEFIRO a tutela de urgência para determinar aos requeridos que forneçam/custeiem as terapias multidisciplinares, incluindo Terapia ABA, Psicoterapia, Terapia Ocupacional e Fonoterapia, com carga horária não inferior a 30 horas semanais, conforme laudo de id. 48108378,
no prazo de até 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).“

Nesse sentido, assento que o fornecimento de fármacos, como na hipótese em exame, é medida destinada à concretização do direito fundamental à saúde, alicerçado em normas e direitos fundamentais de eficácia imediata, resguardados e assegurados na Constituição da República, conforme previsto em seu art. 196, “in verbis”:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Necessário consignar que nas ações de saúde, em que se pleiteia o fornecimento de medicamentos/insumos não padronizados pelo SUS (como na espécie), o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou, no REsp repetitivo 1.657.156, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, os seguintes requisitos a serem observados para a concessão judicial:

[...] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado
e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento
, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii)
incapacidade financeira de arcar
com o custo do medicamento prescrito;

(iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA
, observados os usos autorizados pela agência
[...] (STJ, EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, J 21/09/2018).

Quanto a este último ponto, embora o Poder Público não possa ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados ANVISA, por tratar-se de um filtro indicativo de que o fármaco é seguro e eficaz, tem-se que, no que diz respeito aos
medicamentos à base de Canabidiol
, o Supremo Tribunal Federal(Tema 1161) “
esclareceu que o fato de o
produto não constar das listas oficiais de dispensação e dos protocolos de intervenção terapêutica do SUS, tal circunstância não impede o fornecimento, por parte do Poder Público, visto que a importação do Canabidiol é autorizada pela ANVISA e regulamentada pela Resolução RDC 17/2015
, que estabelece os procedimentos e requisitos a serem observados para tal fim
”. Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA
. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.Em regra, o Poder Público não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista que o registro representa medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade. 2.
Possibilidade,
em caráter de excepcionalidade
, de fornecimento gratuito do Medicamento “Hemp Oil Paste RSHO”,
à base de canabidiol
, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente
. 3.Excepcionalidade na assistência terapêutica gratuita pelo Poder Público, presentes os requisitos apontados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral: RE 566.471 (Tema 6) e RE 657.718 (Tema 500). 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1161: "
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS
” (
STF
- RE 1165959, Rel. p/ Acórdão
ALEXANDRE DE MORAES
, Tribunal Pleno, DJ 22.10.2021 - destaquei).

De igual forma:

APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
[...]
TEMA 106, STJ. TEMA 1.161, STF.
REQUISITOS PRESENTES. DEVER DO ESTADO. DEVER DO ESTADO EM FORNECER.
CANABIDIOL
[...] No mesmo giro, em sede de repercussão geral, tema nº 1.161, no julgamento do RE 1165959, o STF fixou tese jurídica no sentido de que
cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS
. 4. Compulsando os autos, verifico a existência de documentos idôneos, emitidos pelo médico que acompanha o apelado, que apontam a necessidade de uso do medicamento em questão para tratamento da moléstia apresentada (sequela de coluna vertebral com dor cônica intratável), sobretudo em razão da submissão a diversas outras formas de tratamento sem a obtenção do êxito esperado. 5. Não obstante haja parecer em sentido contrário, tenho que suas conclusões não são capazes de infirmar àquele alcançada pelos laudos indicados, especialmente porque confeccionado pelo médico que assiste o paciente durante todo o tratamento, conhecendo de perto a sua evolução e dificuldades. 6. Quanto à importação do produto autorizada pela Anvisa e à ausência de condições financeiras do apelado, entendo que restou demonstrada, especialmente diante da ausência de controvérsia das questões. 7. Por derradeiro, apesar do Estado do Espírito Santo sustentar a possibilidade de substituição do medicamento comprovadamente necessário ao tratamento da parte apelada por outro com a mesma composição, mas de produção nacional, tenho que tal matéria não foi objeto de instrução, a fim de demonstrar a mesma efetividade do tratamento proposto. Com isso, não se defende o fornecimento de medicamento de determinada marca ou a impossibilidade de substituição por outros de mesma composição e de aquisição menos onerosa pelo Estado, mas tão somente que referida matéria deve ser objeto de instrução ou de demanda própria. 8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (
TJES
, ACi 5000131-74.2023.808.0036, Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, 1ª Câmara Cível, DJ 26.10.2023 - destaquei).

Na situação vertente, portanto, como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, restou demonstrado, neste primeiro momento, além da hipossuficiência do paciente, sendo criança de apenas 9 (nove) anos de idade, a necessidade da utilização da medicação se confirma pelo laudo médico em que consta que o
“paciente tem muito menos episódios de crises de sofrimento psíquico (agitação motora, auto e heteroagressividade intensa com risco de vida, frangolifia etc) e tem ausência de crises epiléticas”

(id. 29626769 – pág. 06).

Além disso, o laudo médico atestou que o Adrian
“apresenta refratariedade a diversos tratamentos farmacológicos tentados: já usou haloperidol 15MG/DIA, resperidona 6MG/DIA, periciaina 20MG/DIA, clorpromazina 300MG/DIA, aripiprazol 20MG/DIA, além de diversos antidepressivos (sertralina, fluoxetina e escitalopram) e anticonvulsivantes (carbamazepina, clobazam, ácido valproico etc), todos em doses elevadas por no mínimo oito semanas, e com pouca ou nenhuma resposta satisfatória.”

Assim, inviabilizada, em princípio, a substituição da medicação por outros fornecidos pelo SUS, bem como a necessidade dos fármacos prescritos, entendo que todos estes elementos devem se sobrepor ao parecer da NatJus.

A propósito, cito:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO SUS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PURODIOL (CANABIDIOL).
LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO.
REQUISITOS ATENDIDOS.
SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Purodiol (Canabidiol) a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a inclusão da União no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se o Estado pode ser compelido ao fornecimento de medicamento à base de Canabidiol, não padronizado pelo SUS; e (iii) verificar se a substituição por medicamento nacional seria possível. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade pela assistência à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme art . 198 da CF/88 e precedentes vinculantes do STF (Tema 793).
A autorização excepcional pela ANVISA para a importação do Purodiol equipara-se a registro sanitário, afastando a aplicação do Tema 500 do STF e possibilitando sua concessão judicial.
A parte autora demonstrou sua incapacidade financeira, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a ineficácia de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, atendendo aos requisitos do Tema 1.161 do STF . A substituição por outro medicamento de mesma composição e disponível no mercado nacional é inviável ante a comprovação da eficácia exclusiva do Purodiol no tratamento e a ausência de elementos técnicos que indiquem possibilidade de equivalência terapêutica.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O Estado pode ser compelido ao fornecimento de medicamento com importação autorizada pela ANVISA, desde que comprovada a necessidade clínica, a incapacidade financeira do paciente e a ausência de substituto eficaz padronizado no SUS .
O tratamento deve respeitar a prescrição médica individualizada, não se admitindo substituição sem fundamentação técnica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; Lei 8.080/90, art . 19-T, I e II; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, RE 1366243; STF, Tema 500, RE 657718; STF, Tema 1.161, ARE 1095111; STJ, REsp 2 .019.618/SP. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50323501620228080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. FÁRMACO . CANABIDIOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DEVER DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL . TEMA 106, DO STJ. TEMA 1161, DO STF.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I – O Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1366243 (Tema 1234), vedou a determinação de inclusão da União no polo passivo em ações que envolvem medicamentos não padronizados no SUS, como o canabidiol, preservando o direito do autor de eleger o ente federativo contra o qual deseja litigar . Competência da Justiça Estadual.

II – Segundo o laudo médico, (i) padece de Transtorno de Espectro Autista - TEA, do que decorre o atraso de linguagem, prejuízo na comunicação verbal e não verbal, comprometendo sua interação social, manifestando comportamento e atividades restritas e repetitivas; (ii) o tratamento mostrou-se refratário aos medicamentos convencionais disponíveis no SUS, como a Risperidona, Imipramina e Aripiprazol, relatando a ocorrência de efeito rebote; (iii) diante da refratariedade do quadro clínico do Agravado, foi prescrito o uso do Canabidiol Prati-Donaduzzi (200 mg/ml), com dosagem de 1,0 ml 12/12 horas, com início ainda em dezembro de 2022, ficando clara a “melhoria acentuada no seu quadro clínico, apresentando evolução no comportamento, com redução drástica nos episódios de crise.”. III - Firmado esse quadro, a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento da Suprema Corte no Tema 1161, bem como, com o do STJ no Tema 106
. IV - Recurso conhecido e improvido.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50154829820238080000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

No mesmo sentido vem decidindo os demais Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - CANABIDIOL - IMPORTAÇÃO EXCEPCIONALMENTE AUTORIZADA PELA ANVISA - APLICAÇÃO DO TEMA 1161 DO STF
- IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO EVIDENCIADAS - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE ATESTADA - REQUISITOS PREENCHIDOS - FORNECIMENTO DEVIDO - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. -
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1234), concluiu que a definição de competência para as ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverá observar o entendimento firmado pela Suprema Corte no Tema 500, que, por sua vez, firmou tese no sentido de que essas demandas deverão necessariamente ser propostas em face da União - Contudo, no julgamento do RE 1 .165.959 (Tema 1161), o STF firmou tese no sentido de que é excepcionalmente autorizado o fornecimento gratuito de medicamento não registrado na ANVISA cuja importação tenha sido autorizada para uso próprio, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade do tratamento e a impossibilidade de substituição pelas alternativas disponibilizadas pelo SUS - Além disso, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do Tema 1161, o STF foi taxativo ao afastar a aplicação do Tema 500 ao caso concreto e, por conseguinte, a necessidade de incluir a União no polo passivo das ações em que se pleiteia o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada
. Inclusive, reconheceu que, nesses casos, todos os entes da federação podem ser demandados - Considerando que o fármaco pleiteado pelo agravante (Canabidiol) não possui registro na ANVISA, mas possui a sua importação excepcionalmente autorizada pela agência reguladora, o caso em comento atrai a aplicação do Tema 1161, de modo que, à luz do entendimento pacificado pelo STF, deve ser observada a solidariedade constitucional dos entes federativos, descartando a necessidade de inclusão da União no polo passivo do feito e, consequentemente, devendo o feito permanecer na Justiça Estadual -
Presentes os requisitos fixados pelo STF no julgamento do Tema 1161, porquanto evidenciada a urgência e a imprescindibilidade do tratamento com Canabidiol para paciente menor e hipossuficiente, resta configurado o dever de fornecimento do medicamento pelo ente público réu, razão pela qual deve ser reformada a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 45182966820248130000, Relator.: Des .(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2025)

Com relação à Terapia ABA, Psicoterapia, Terapia Ocupacional e Fonoterapia, o Egrégio Supremo Tribunal Federal possui julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 793) tratando da realização de tratamentos médicos que não são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. [...] Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Estabelecido que a responsabilidade dos Entes Federados em relação ao fornecimento de tratamentos médicos permanece sendo
solidária
, não merece prosperar o pedido subsidiário de responsabilidade subsidiária do Estado e direcionamento das obrigações ao Município.

Na demanda em apreço, para respaldar sua pretensão, o
Parquet
juntou aos autos laudo médico emitido em 01/08/2024, confeccionado pelo médico Dr. Alan Gagno, responsável pelo acompanhamento do paciente, onde ressalta a urgência na inserção de Adrian nas terapias multidisciplinares, com carga horária de 30 a 40 horas semanais (id. 48108378).

Foi demonstrado também que muito embora o uso do Canabidiol tenha ocasionado melhora parcial no comportamento do paciente, sua inserção em terapias multidisciplinares é fundamental para melhora de sua qualidade de vida, haja vista que apresenta grave quadro de agitação psicomotora com auto e heteroagressividade constantes, como se pode extrair das imagens de IDs 48108377 e 48108379, onde é possível observar que Adrian quebrou alguns móveis da sua casa.

Em casos tais, a jurisprudência pátria reconhece o cabimento da medida de tratamento multidisciplinar, de responsabilidade solidária dos entes federativos, senão vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL.
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TEA. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. MÉTODOS ESPECÍFICOS E CARGA HORÁRIA. LAUDO DO MÉDICO
ASSISTENTE PREVALECE SOBRE O PARECER DO NATJUS.
DANO MORAL AFASTADO.
HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 01. Apelação cível interposta por clarisse vitória do nascimento conceição, menor impúbere representada por sua genitora, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação cominatória ajuizada contra o estado de Alagoas, para fornecimento de tratamento multidisciplinar à criança diagnosticada com transtorno do espectro autista (tea). A sentença deferiu parcialmente o pedido, limitando-se à disponibilização de profissionais da rede pública, sem observância dos métodos específicos prescritos (aba, integração sensorial, entre outros) e da carga horária indicada. A parte autora pleiteou, em grau recursal, o custeio integral do tratamento conforme laudo médico, indenização por danos morais e majoração dos honorários advocatícios. II. Questões em discussão 02. Há quatro questões em discussão: (I) reconhecer o deferimento tácito da gratuidade da justiça pleiteada na inicial; (II) definir se o estado de Alagoas está obrigado a fornecer tratamento multidisciplinar conforme prescrição médica, incluindo métodos específicos e cargas horárias; (III) estabelecer se há dever de indenizar por danos morais; e (IV) determinar se os honorários advocatícios devem ser majorados. III. Razões de decidir 03.
O direito à saúde, previsto na CF/1988, arts. 6º, 196 e 197, deve ser assegurado com base no atendimento integral e multiprofissional, sendo dever do estado garantir tratamento adequado às especificidades clínicas da pessoa com tea, nos termos das Leis nº 12.764/2012 e nº 13.146/2015. 04. A prescrição médica individualizada possui preponderância sobre pareceres genéricos como o do natjus, que não levam em conta o histórico e o quadro clínico particular da paciente. O médico assistente detém maior conhecimento sobre as reais necessidades terapêuticas da autora. 05. A carga horária prescrita não constitui elemento acessório, sendo parte essencial da efetividade do tratamento. Subordiná-la à disponibilidade da rede pública é incompatível com a garantia constitucional à saúde.
06. Na impossibilidade de cumprimento integral do tratamento pela rede pública, o ente público deve arcar com os custos em instituição privada, mediante apresentação de orçamentos e eventual medida de bloqueio judicial. 07. Inexistem elementos concretos que demonstrem abalo psicológico grave ou violação a direito de personalidade capaz de justificar reparação por danos morais. O mero descumprimento do dever estatal, por si só, não configura lesão moral indenizável. 08. Os honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por equidade, conforme orientação do tema 1.313/STJ, sendo possível sua majoração quando se mostrarem desproporcionais ao trabalho desempenhado. lV. Dispositivo e teses 09. Recurso conhecido e parcialmente provido. Teses de julgamento: 10.
O estado deve fornecer o tratamento multidisciplinar a criança com tea conforme a prescrição médica individualizada, incluindo os métodos terapêuticos e a carga horária recomendada. 11. A carga horária terapêutica integra o plano de tratamento e não pode ser limitada por critérios administrativos de conveniência da rede pública. 12. A ausência de comprovação de abalo moral grave impede a condenação por danos morais nas ações de fornecimento de tratamento de saúde.
13. Os honorários advocatícios em ações de saúde contra o poder público devem ser fixados por equidade, vedada a utilização do proveito econômico como base de cálculo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 197; Lei nº 12.764/2012, arts. 2º e 3º; Lei nº 13.146/2015; CPC, art. 85, § 8º; resolução CFM nº 1.956/2010. Jurisprudência relevante relevante: STJ, tema repetitivo nº 1313; TJAL, apciv nº 0700317-10.2024.8.02.0090, Rel. Des. Fernando tourinho de omena Souza, 3ª Câmara Cível, j. 17.07.2025, DJ 22.07.2025. (TJAL; AC 0700793-48.2024.8.02.0090; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza; Julg. 03/09/2025; DJAL 05/09/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇA COM TEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exameTrata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar ao Estado, solidariamente com o Município, o custeio de tratamento multidisciplinar de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo intervenção com método ABA, conforme prescrição médica. II. Questão em discussão2.
As controvérsias consistem em:i) (a) verificar a legitimidade da imposição da obrigação ao Estado no custeio de tratamento de saúde especializado;ii) (b) avaliar se é possível o redirecionamento da obrigação exclusivamente ao Município de residência da parte autora.
III. Razões de decidir3.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme artigo 23, II, da Constituição da República e tese fixada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral. 4. A prescrição médica é clara quanto à necessidade de tratamento multidisciplinar para o agravado, sendo amparada pela Lei Federal nº 12.764/2012 e por diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde.
5. A pretensão de redirecionamento exclusivo ao Município não encontra respaldo, considerando a complexidade e o custo do tratamento, o que legitima a imposição ao Estado. 6. Inaplicáveis os Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral, pois o objeto da demanda não se refere ao fornecimento de medicamentos, mas à prestação de serviço especializado. lV. Dispositivo e tese7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:. 1.
A responsabilidade pelo custeio de tratamento multidisciplinar especializado a criança com TEA é solidária entre os entes federativos. 2.
A complexidade do tratamento justifica a manutenção da obrigação tambémao Estado, não se aplicando, ao caso, os precedentes relativos ao fornecimento de medicamentos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; Lei nº 12.764/2012, arts. 2º, I, e 3º, III, b; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23/03/2021; TJMG, Agravo de Instrumento-CV 1.0000.24.475341-4/001, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, j. 13/03/2025. (TJMG; AI 2054994-33.2025.8.13.0000; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leite Praça; Julg. 28/08/2025; DJEMG 03/09/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. APRESENTAÇÃO E RETENÇÃO DE RECEITA MÉDICA. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I.
Caso em exameAgravo de Instrumento contra decisão que concedeu tutela de urgência em Ação Civil Pública para fornecimento de tratamento especializado a menor com TEA.

O Estado agravante sustenta ausência de comprovação científica, aponta responsabilidade do Município, contesta a imposição de multa e pleiteia a retenção de receita médica mensalmente.
II. Questão em discussão2. (I)
verificar a obrigatoriedade do Estado em fornecer tratamento especializado com base em indicação médica, ainda que não previsto nas diretrizes do SUS
;(II) definir o ente federativo responsável pela disponibilização do tratamento multidisciplinar;(III) analisar a possibilidade de condicionar o fornecimento do tratamento à apresentação periódica de relatório médico atualizado;(IV) examinar a legalidade e adequação da multa cominatória imposta. III. Razões de decidir3. A Constituição Federal (art. 196) e a Lei nº 12.764/2012 asseguram o direito à saúde e ao atendimento multiprofissional à pessoa com Transtorno do Espectro Autista. 4.
Diante de expressa recomendação médica e da condição de hipossuficiência do beneficiário, revela-se imprescindível a concessão do tratamento pelo método ABA. 5. Conforme o Tema 793 do STF (RE 855.178/SE), a responsabilidade dos entes federativos é solidária, cabendo ao Judiciário determinar a quem compete o cumprimento da obrigação. 6. A ausência de estrutura municipal, aliada à complexidade do tratamento, justifica o direcionamento da obrigação ao Estado.
7. Mostra-se razoável a exigência de receita médica semestralmente atualizada, dado o caráter crônico da enfermidade. 8. A multa diária está amparada no art. 537 do CPC e apresenta-se proporcional, não se justificando sua exclusão ou limitação ao valor da obrigação. lV. Dispositivo e tese9. Deram parcial provimento ao recurso, apenas para determinar que o fornecimento do tratamento médico se dê mediante apresentação de receita médica semestralmente atualizada. Tese de julgamento:. 1.
É dever do Estado o fornecimento de tratamento multidisciplinar a menor com TEA, mediante indicação médica, ainda que fora das diretrizes do SUS. 2. A responsabilidade dos entes federativos nas ações de saúde é solidária, sendo possível direcionar o cumprimento da obrigação ao responsável primário, conforme a repartição de competências do SUS
. 3. É legítima a exigência de receita médica atualizada semestralmente, a fim de monitorar a evolução do tratamento. 4. A aplicação de multa diária está devidamente autorizada no art. 537 do Código de Processo Civil e tem como objetivo compelir a parte a cumprir a obrigação de fazer a qual lhe foi imposta, não havendo óbices para sua fixação em face da Fazenda Pública. (TJMG; AI 0786746-16.2025.8.13.0000; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leite Praça; Julg. 22/08/2025; DJEMG 28/08/2025)

REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA COM TEA E TDAH. DEVER DO PODER PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA E MANTIDA. I. Caso em exame 1. Reexame necessário de sentença que concedeu a segurança para determinar ao ente municipal
o fornecimento de avaliação e tratamento multidisciplinar especializado, pelo método aba, a criança diagnosticada com transtorno do espectro autista (tea) e transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (tdah), conforme prescrição médica, diante da necessidade comprovada de início imediato do tratamento para evitar prejuízos ao desenvolvimento neuropsicomotor.
II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em saber se o município está obrigado a fornecer avaliação e tratamento multidisciplinar especializado a criança com tea e tdah, segundo prescrição médica, em consonância com o direito à saúde e a proteção integral prevista na legislação.
III. Razões de decidir 3.
O direito à saúde é assegurado constitucionalmente, impondo ao estado o dever de garantir acesso integral ao tratamento, especialmente para crianças e adolescentes, nos termos dos artigos 196 e 227 da Constituição Federal, bem como do artigo 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 4. A Lei nº 12.764/2012 institui a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, garantindo o atendimento multiprofissional e a atenção integral às necessidades de saúde, cabendo ao poder público viabilizar o acesso aos tratamentos incorporados ao SUS, como o método aba. 5. Comprovada a necessidade do tratamento multidisciplinar por laudo médico e parecer técnico, é devida a concessão da segurança para assegurar o acesso ao tratamento específico, especialmente quando evidenciados os benefícios ao desenvolvimento do paciente e a imprescindibilidade da medida para a efetivação dos direitos fundamentais da criança
. lV. Dispositivo e tese 6. Remessa necessária conhecida e desprovida. Teses de julgamento: 1.
O fornecimento de tratamento multidisciplinar especializado a criança com tea e tdah, conforme prescrição médica, é dever do poder público, independentemente de previsão em listas padronizadas do SUS. 2. A responsabilidade pelo fornecimento do tratamento é solidária entre união, estados e municípios.
3. O poder judiciário pode determinar medidas concretas para assegurar os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, inclusive quanto ao tratamento multidisciplinar indicado. dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196, 227; Lei nº 8.069/1990, art. 11; Lei nº 12.764/2012; CPC, art. 496, I. Jurisprudência relevante citada: TJGO, remessa necessária 5075273-78.2021.8.09.0181, 3ª Câmara Cível, publicado em 04/07/2025; TJGO, mandado de segurança 5986647-22.2024.8.09.0000, 10ª Câmara Cível, publicado em 13/03/2025. (TJGO; RN 5836703-84.2024.8.09.0051; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Beatriz Figueiredo Franco; DJEGO 22/08/2025)

Portanto, no referido ponto, não vislumbro razões para me dissociar das conclusões externadas pelo Juízo
a quo
a respeito da determinação de que os requeridos forneçam/custeiem as terapias multidisciplinares, incluindo Terapia ABA, Psicoterapia, Terapia Ocupacional e Fonoterapia, com carga horária não inferior a 30 horas semanais.

Com relação às fraldas
, como bem relatado pelo magistrado primevo,
há documentos nos autos demonstrando que apesar de estarem sendo fornecidas 120 fraldas por mês, essa quantidade não é suficiente para atender a demanda do menor, que faz uso de ao menos 180 fraldas por mês, conforme laudos médicos confeccionados (id. 29626764 – pág. 22 e id. 29626767 – pág. 20).

Isso porque o paciente realiza uso diário de 06 (seis) fraldas descartáveis, e, nesse sentido, apesar da Portaria do Ministério da Saúde n° 3.219/2010 estabelecer como média a dispensação de 04 (quatro) fraldas por dia, no caso dos autos, a farta documentação acostada a inicial demonstra que o paciente foi diagnosticado com transtorno do espectro autista grave e não tem controle do intestino.

Nesse contexto, destaco os seguintes julgados, que são claros ao estabelecer a obrigatoriedade dos entes públicos fornecerem fraldas àqueles que não tiverem condições financeiras:

[...] II. Diante dos elementos existentes nos autos, assim como as peculiaridades do caso em exame, verifica-se que restaram preenchidos todos os requisitos previstos no RESP n. 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos pelo STJ,
impondo-se a manutenção da Sentença que determinou o fornecimento de tratamento, medicamentos e insumos, especialmente diante da situação peculiar do menor, que é portador de paralisia cerebral
e encontra-se em acolhimento institucional permanente. III.
O uso das fraldas descartáveis representa para o paciente o atendimento ao seu direito de proteção à saúde em sua forma preventiva, posto que a higiene e assepsia que elas proporcionam reduz o risco de aparecimento de outras doenças. No caso dos autos, o laudo médico firmado pelo médico que assiste o paciente indica a imprescindibilidade ou necessidade da fralda postulada na inicial, impondo-se a manutenção da Sentença que determinou a entrega do referido produto
à parte Autora. [...] (TJMS; APL-RN 0820256-20.2020.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio Raimundo da Silveira; DJMS 03/06/2024; Pág. 316)

[...] 1.
A garantia do direito à saúde é dever do Estado, mediante políticas sociais e econômicas. Em se tratando especificamente de crianças e adolescentes, o texto constitucional é claro ao estabelecer sua prioridade absoluta (artigo 227)
. 2.
No caso concreto, o pedido tem por escopo o fornecimento de fraldas descartáveis. O laudo médico apresentado revela que a autora
, atualmente com nove (09) anos, é portadora de distrofia muscular congênita (tipo Fukuwama), se alimenta por gastrostomia, é acamada e não possui controle de esfíncter, evidenciando a necessidade do insumo buscado. 3.
Devidamente demonstrado que os genitores da autora não gozam de situação econômica abastada, para conseguirem arcar com o custo das fraldas na quantidade necessária
. Além disso, a condição de saúde enfrentada pela criança sabidamente acarreta em incremento significativo de gastos. 4. Quanto ao dever do Estado e do Município de fornecerem as fraldas, isso decorre justamente do dever estatal e da responsabilidade solidária que ainda vigora entre os entes federados de prestar assistência à saúde, podendo qualquer um deles compor o polo passivo, isolada ou conjuntamente. [...] (TJPR; Rec 0002797-23.2023.8.16.0130; Paranavaí; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Etzel; Julg. 15/04/2024; DJPR 30/04/2024)

[...] 4.
Demonstrada a coexistência dos requisitos estabelecidos em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, portanto, dotado de força vinculante, nos moldes do artigo 927, III, do CPC, deve ser confirmada a sentença que condena o ente público ao fornecimento de fraldas ao indivíduo que dela necessite em decorrência de disfunções orgânicas constitui meio necessário à manutenção da saúde, que pressupõe a higiene pessoal
. 5. Nos termos do artigo 18, da Lei nº 8.080/90, compete ao Município precipuamente a dispensação das fraldas ao menor, figurando o ente estatal como responsável suplementar, em caso de omissão. (TJMG; APCV 5006136-59.2021.8.13.0290; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Leopoldo Mameluque; Julg. 19/03/2024; DJEMG 22/03/2024)

Como se depreende, o direito à saúde é direito público subjetivo, de índole eminentemente constitucional, de forma que sua aplicabilidade independe de regulamentação.

Portanto, tem-se que a prova documental produzida nos autos mostra-se suficiente à comprovação da necessidade do paciente receber as fraldas, de modo que o Estado e o Município são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de fraldas, vide tema 793 do STF.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 01/10/2025 às 15:27:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59495701102025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5014479-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. SUBST. PAULA CHEM JORGE

VOTO DE VISTA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de São Domingos do Norte, que deferiu a tutela liminar para determinar o fornecimento de: (i) Canabidiol - Prati - 200mg/ml, conforme prescrição médica; (ii) 180 fraldas geriátricas por mês ao paciente; e (iii) terapia ABA, psicoterapia, terapia ocupacional e fonoterapia.

A eminente Relatora, Des.ª Paula Cheim Jorge, negou provimento ao recurso, oportunidade em que pedi vista.

Neste ínterim, especificamente em 13/01/2026, nos autos de origem foi prolatada sentença de mérito, a qual julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial.

Tal circunstância indica que a tutela jurisdicional recursal relativa à decisão interlocutória anteriormente proferida se torna desnecessária, pois insubsistente o interesse recursal.
Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/15. NÃO OBSERVADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568 STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de repetição de indébito em fase de liquidação de sentença. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

De conseguinte, voto pelo
não conhecimento
do agravo, ante a ocorrência de perda superveniente do interesse recursal.

DES. FÁBIO BRASIL NERY